Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707692-84.2017.8.07.0020 RECORRENTE: OCT VEICULOS LTDA RECORRIDO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, PATRICIA MIRANDA PEREIRA FONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. APLICABILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA VEÍCULO. VÍCIO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE. 1. A sentença deve corresponder diretamente com os pedidos iniciais, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial. Eis o porquê de a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido. 2. Com assento na teoria da causa madura, estabelecida no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, o tribunal pode julgar a lide, desde que a demanda se encontre em condições de imediato julgamento. 3. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que a autora apresenta-se como destinatária final de serviços prestados pelas demandadas, a relação processual estará sob o pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor. 4. A rescisão contratual é inaplicável diante do adimplemento substancial, caracterizado por perícia que atesta a funcionalidade do bem. Os princípios da boa-fé objetiva e função econômica e social dos contratos limitam a possibilidade de imposição do credor para com o devedor de interromper o contrato. 5. Eventuais inconvenientes oriundos do contrato firmado entre as partes não ensejam danos aos direitos da personalidade, tais como violação à honra, à imagem, à intimidade. Conquanto gerem aborrecimentos, dissabores, contratempos, inerentes à vida em sociedade, não consubstanciam danos morais. 6. Preliminar de nulidade da sentença extra petita acolhida para tornar sem efeito a r. sentença. Com fundamento no artigo 1.013, §3o, II, do Código de Processo Civil, teoria da causa madura, julgou-se improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o e 6o, 117, ambos do Código de Processo Civil, e 22, da Lei 8.906/1994, sustentando que a turma julgadora estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, e o fez à consideração de que o montante seria considerado excessivo, mesmo não havendo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Argumenta, também, que o colegiado determinou que aludidos honorários “deverão ser divididos em partes iguais entre os patronos das partes requeridas”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. No que tange à alegada afronta ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil , verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, no que tange ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029